Tribunal: TJES
Processo: 5017158-47.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017158-47.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL DA VITORIA CORREA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.
Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da Ação Penal nº 0005099-06.2011.8.08.0021. O requerente foi condenado com base nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, com pena inicialmente fixada em 16 anos e 3 meses de reclusão, posteriormente reduzida em sede de apelação para 14 anos de reclusão e 1.722 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) o pedido de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A revisão criminal não se presta a reexaminar o conjunto probatório como se fosse uma nova instância recursal, mas visa corrigir erro judiciário, o que não se verifica no caso.
4. A alegação de nulidade das provas por violação de domicílio não prospera, pois a entrada no domicílio foi justificada por flagrante delito, devidamente amparada em fundadas razões obtidas por interceptação telefônica legalmente autorizada.
5. A pretensão de absolvição e de reconhecimento da causa de diminuição de pena já foi devidamente apreciada em sede de apelação, com base em acervo probatório suficiente para a condenação.
6. Não há comprovação de erro judiciário ou novas provas que justifiquem a revisão do decreto condenatório, conforme os critérios estabelecidos no artigo 621, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7.
Pedido parcialmente conhecido, e na parte conhecida, julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621, I, II e III; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5017158-47.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RAFAEL DA VITORIA CORREA

Advogado(s) do reclamante: DIEGO FERNANDO MACHADO FUENTES, MARCELLE MARCIAL DE CASTRO GALVAO, BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se d
e
r
evisão
c
riminal
a
juizada por
Rafael da Vitória Correa

no id.
10637322
,

em face d
a r. sentença proferida
pel
o
J
uízo da
1
ª Vara
Criminal de Guarapari
, nos autos da Ação Penal nº
0005099-06.2011.8.08.0021
,
restando o

requerente
condenado

na
s

sanç
ões
do
s

artigo
s

33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06
, à pena definitiva de
1
6 (
dezesseis
) anos
e

03
(
três
) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechad
o
, além do pagamento de
2.067
(
dois mil e sessenta e sete
) dias-multa
.

Em julgamento de apelação criminal, com Acórdão às fls. 1.038/1.039 (conteúdo digitalizado no id. 10637642), foi dado parcial provimento ao recurso e redefinida a pena do revisionando para 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.722 (hum mil setecentos e vinte e dois) dias-multa.

A defesa suscita
,
preliminarmente
,
a
nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio
. No mérito, requer a absolvição do acusado por ausência de provas
quanto
ao crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/06
. Subsidiariamente, pleiteia
o

reconhecimento
da causa de diminuição prevista no
§ 4°, artigo 33, da Lei n° 11.343/06, com a

redução da pena em sua fração máxima.

Pois bem. De início, sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras,
a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação
, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão. Ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I do artigo 621, do C
ódigo de Processo Penal
, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, descobrirem-
se
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva,
preliminarmente
,
a
nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio
. No mérito, requer a absolvição do acusado por ausência de provas,
em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35, da Lei n° 11.343/06,
e
reconhecimento
da causa de diminuição de pena
do tráfico privilegiado, com a redução da pena em sua fração máxima.

Dito isso, de início,

quanto aos pedidos de
absolvição do acusado
quanto ao crime do artigo 35, da Lei 11.343/06,

e

reconhecimento d
a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma lei
, verifica-se que houve a devida apreciação da matéria pelo juízo de primeiro grau, bem como por este e. Tribunal de Justiça,
que apreciou os mencionados pedidos em
conformidade com a prova acostada aos autos.

A propósito,
este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda Primeira Câmara Criminal, apreciou
o recurso de
apelação interpost
o
na Ação Penal nº
0005099-06.2011.8.08.0021
, oportunidade
em
que confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado, salientando a existência de acervo probatório apto a subsidiar a condenação
pelo crime de associação para o tráfico de drogas,

e afastar a aplicação do art. 33, §
4º, da Lei nº 11.343/06.

Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgamento:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA POR INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA – REJEITADAS – MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AUTORIAS E MATERIALIDADES – COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE – MÍNIMO LEGAL QUANTO AOS DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – AGRAVANTE DE AUTOR INTELECTUAL – APENAS QUANTO A DOIS ACUSADOS E NOS DELITOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4° DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI N° 11.343/06 INTERESTADUALIDADE COMPROVADA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DIREITOS – PRESERVADA A PRISÃO PREVENTIVA. [...]
Assente que os acusados se associaram de forma permanent
e, com a
respectiva distribuição de atribuições, no intuito de
disseminar
substâncias entorpecentes, mantém-se incólume a condenaçã
o pelos
tipos penais previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
[...]
Não deve ser aplicado o benefício do artigo 33, § 4
°
, da Lei de Drogas quando restar patente a condenação pelo delito de

associação para a traficância, a qual serve de fundamento bastante para afastar dita benesse, vez que torna evidente a dedicação à atividade criminosa
. [...]
(TJES, Classe: Apelação,
0005099-06.2011.8.08.0021
, Relator:
Des. NEY BATISTA COUTINHO
– Relator Substituto:
Des. WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
09/12/2015
, Data da Publicação no Diário:
22/01/2016).
Grifei.

Assim, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim,
clara intenção de reexame do mérito da causa
.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa de
Rafael da Vitória Correa
,
não pode se prestar como mero instituto de reanálise do conjunto probatório
, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021). Grifei.

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).
Grifei.

Assim, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo, às demais previsões (incisos II e III do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção forçar um novo reexame do acórdão condenatório, incabível o conhecimento da presente ação revisional neste ponto.

Pelo exposto,
não conheço da presente revisão criminal quanto aos pedidos
de

absolvição do acusado, por ausência de provas
em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas,
e
de

reconhecimento d
a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
,
em razão da ausência de
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Noutro giro,
no que concerne
à arguição
de
nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio
,
passo à análise.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI
–
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito.

Isso porque, diferentemente do que aduz a defesa, ao alegar que a busca se deu em rezão de
denúncias anônimas ou “impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta”,
no caso em apreço consta
interceptaç
ão
telefônica que observ
ou integralmente
os procedimentos dispostos na Lei n° 9.296/1996, e
que demonstr
ou
cabalmente a associação dos corréus para o tráfico de drogas, inclusive para o tráfico interestadual
.

Para além disso,
há de se lemb
rar que
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada
, atentando-se ainda
para
a vasta quantidade de entorpecentes
e armas de fogo
apreendid
o
s
na residência utilizada pelo grupo como depósito
,
e

inclusive acessórios como laser, silenciador, entre outros
, que denotam estabilidade e permanência
do grupo criminoso.

Outrossim, no que concerne à alegação defensiva de que não havia
comprovação
nos autos
de consentimento do morador para ingressar na residência,
c
umpre destacar que há fotografias nos autos, às fls. 50/60,
nas quais
consta o acusado Girlan
Santos da Silva
abrindo a porta
da casa
e franqueando a entrada dos militares na residência, no mesmo sentido do relatado
no depoimento testemunhal do policial militar

Revelino Suave.
Senão, v
ejamos:

[...]
QUE
em poder de GIRLAN foi encontrado um molho de chaves;
Q
UE
dali toda a equipe se dirigiu até a casa de Nova Guarapari, levando GIRLAN que admitiu que as chaves eram da casa, ele mesmo abrindo o local e franqueando a entrada dos policiais, sendo encontrado e apreendido no local, ARMAS (CINCO PISTOLAS E UM REVOLVER), DROGAS (‘MACONHA’, ‘PASTA BASE’ E ‘CRACK’)
[...]
DOCUMENTOS PESSOAIS E LIVROS DE RODRIGO E CONTRATOS DE ALUGUEL DE OUTROS IMÓVEIS EM SEU NOME, BALÕES DE FESTAS(TIPICAMENTE USADOS PARA ACONDICIONAR DROGA DURANTE VIAGENS), RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ÁCIDO BÓRICO (USADO NO DESDOBRAMENTO DE ‘PASTA BASE’ EM ‘COCAÍNA’), ALÉM DE FITAS CREPE, VASILHAMES E ELETRODOMÉSTICOS COM VESTÍGIOS DE TEREM SIDO USADOS NA MANIPULAÇÃO DAS DROGAS

[...]”. Grifei.

Desse modo,
verifica-se
que a busca no domicílio decorreu
do fato dos
policiais
militares
já terem informações,
por meio de interceptação telefônica,
de que o local era utilizado como depósito de drogas e armamento
s
,
bem como
em razão do corréu Girlan
Santos da Silva
ter sido abordado ao receber aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo pagamento de fornecimento de drogas da corré Flávia
Vieira Lima,
além de ter franqueado a entrada dos agentes de segurança pública no local.

Nesse sentido, tem-se o entendimento em casos análogos,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Nulidade. Tese inconsistente. Provas de existência de investigação prévia e autorização de entrada. Recurso desprovido.
Havendo registro da existência de operação de investigação e prova de que a entrada da polícia foi franqueada pela convivente do recorrente, não há como se sustentar a tese de nulidade da violação de domicílio.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0003932-57.2021.8.08.0035; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Imputação de prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que se caracteriza como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo, a exigir, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial.

Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demostração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. E esse é o caso dos autos. Justa causa que se evidencia diante das particularidades do caso, em que segundo se infere das informações angariadas na fase primitiva e na prova judicializada, a atuação policial teve início a partir de patrulhamento de rotina dos policiais militares.
Ao passarem por um veículo, chamou atenção dos agentes a atitude dos passageiros, motivo pelo qual retornaram a fim de realizar abordagem. Os policiais militares visualizaram o momento em que o passageiro do automóvel arremessou um objeto pela janela. Realizada a abordagem e a revista pessoal no réu foram localizados entorpecentes, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito.
Após a revista pessoal, os agentes se dirigiram à residência do réu. Após a entrada no imóvel ter sido franqueada pela esposa do apelante, os policiais localizam mais entorpecentes, uma arma de fogo e outros objetos descritos no auto de apreensão
.
A revista pessoal, frise-se, teve início em via pública, circunstância que, a meu sentir, configurou justa causa à busca domiciliar, onde foram localizados a droga e R$ 736,00 em espécie, valores, supostamente, provenientes da traficância. Feitas tais considerações, não há falar em violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade da prova coligida ao feito. Preliminar rejeitada. [...] (TJRS; ACr 5028819-69.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 21/03/2022; DJERS 26/03/2022).

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, que foi precedida de
fundadas razões
de que no local estava sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE o pedido revisional e, na parte conhecida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, mantendo
in totum
o julgamento impugnado, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.